Tribunal: TJSP
Processo: 1015340-94.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022 do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados – Maioria de votos.